Tribunal: TJDFT
Processo: 0728068-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO. DUPLICATA ESCRITURAL. ELETRÔNICA. VIRTUAL. INDICAÇÃO. PROTESTO. PRAÇA. PAGAMENTO. DOMICÍLIO. DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão que declarou a incompetência do Juízo e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Palmas/TO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a exequente pode eleger o foro da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para processar e julgar ação em que pretende a cobrança judicial de duplicatas escriturais cujo protesto foi efetuado no domicílio do devedor em Palmas/TO.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial deve observar critérios objetivos fixados pela Constituição Federal e pelas leis processuais, em respeito ao princípio do juiz natural.
4. A escolha de foro sem vínculo fático com o domicílio das partes ou com o local da obrigação configura prática abusiva, vedada pela Lei no 14.879/2024 e pelo art. 12, § 3o, da Lei no 13.775/2018.
5. A duplicata escritural, por sua natureza, exige que a praça de pagamento coincida com o domicílio do devedor, salvo convenção expressa e inequívoca, não demonstrada nos autos.
6. A ausência de anuência da parte executada quanto à mudança de foro impede a validade da cláusula de eleição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “O foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título ou outra de domicílio do comprador. A praça de pagamento das duplicatas escriturais para fins de protesto deverá coincidir com o domicílio do devedor, salvo convenção expressa entre as partes que demonstre a concordância inequívoca do devedor.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVII e LIII; CC, arts. 187 e 327; CPC, arts. 65, 79 e 80; Decreto-Lei no 4.657/1942, art. 5o; Lei no 14.879/2024; Lei no 13.775/2018, art. 12, § 3o; Lei no 5.474/1968, art. 17.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 33/STJ.